Tribunal: TJES
Processo: 5001295-43.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Financiamento de Produto; Vendas casadas
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001295-43.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLIMERIO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). CONTRATO DE FINANCIAMENTO. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS.

POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A NULIDADE DAS CLÁUSULAS, EM CONSEQUÊNCIA, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS, ALÉM DO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. (3). RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA RECORRIDA, CONSEQUENTEMENTE, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL. DANOS MORAIS. (4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(5). SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR ABUSIVA AS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BENS E CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NOS DEMAIS REQUISITOS. (6). SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO
.

Trata-se de recurso movido pela parte ré, em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, na qual o autor buscou a discussão da abusividade das taxas e a restituição das seguintes tarifas que lhe foram cobradas:

TARIFA CADASTRO (R$659,00), AVALIAÇÃO DE BEM (R$435,00) E
CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL (R$2.043,65)
.

A sentença de piso julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

O recurso da parte autora pugna pela reforma r. sentença, a fim de que seja reconhecida a abusividade e consequentemente a restituição das tarifas.

Da primeira análise, tem-se que o ato judicial impugnado merece ser reformado.

Posto isto, friso inicialmente que a cobrança de tarifas nos contratos bancários, conforme preconizado pela Súmula 297/STJ e ADI 2591-1/DF, deve ser analisada à luz dos preceitos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que estabelece a boa-fé objetiva e a equidade material como princípios basilares nos contratos de consumo.

Fato é que as tarifas decorrem de serviços adicionais prestados ao tomador do crédito, devidamente reconhecidas pelo Conselho Monetário Nacional, serviços estes que não se confundem com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios do contrato.

Tomando por base tais premissas e tendo em vista o teor dos julgamentos proferidos pelo Colendo STJ, nos autos do Recursos Especiais repetitivos 1.251.331/RS, 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, passo a me manifestar expressamente quanto ao seguinte ponto:

– TARIFA DE CADASTRO:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.251.331/RS, reconheceu-se a legalidade da Tarifa de Cadastro, determinando ao julgador apenas a aferição de sua abusividade diante do caso concreto.

Visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN –, o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Ademais, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5a Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte, exarada nos autos nº 0036545-72.2016.8.08.0014, e ainda, nos autos nº 0012631-76.2016.8.08.0014,
deverão ser consideradas abusivas aquelas cobranças que excederem a 50% (cinquenta por cento) a média de mercado para contratos da mesma espécie aferida pelo BACEN.

Muito embora não seja um parâmetro absoluto acerca do custo do serviço, é um indicativo dotado de credibilidade acerca da valoração do serviço, o que conjugado ao critério adotado pela Turma permite que se minimize eventual erro na valoração da abusividade em concreto.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de
janeiro de 2020
, correspondente à data dos fatos, (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Ftarifdwl.asp), verifico a abusividade na cobrança que for superior ao valor de
R$509,69 (quinhentos e nove reais e sessenta e nove centavos)
acrescido de 50%, ou seja, naquilo que superar
R$764,53 (setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos).

No presente caso o valor cobrado foi de
R$659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais)
, não havendo superação do valor anteriormente indicado. Dessa forma, não ficando caracterizada a abusividade, não devendo ser objeto de restituição.

– AVALIAÇÃO DE BENS:

Em entendimento firmado pelo STJ em sede do REsp 1.578.553/SP (tema 958), foi definida a tese 2.3, a qual assim dispõe:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Muito embora haja previsão para a cobrança de tarifa de avaliação de bens dados em garantia na legislação vigente, tem-se que tal encargo decorre de serviço adicional prestado ao tomador do crédito, serviço este que não se confunde com os custos inerentes à concessão de crédito, que já são repassados nos encargos remuneratórios (inteligência do STJ, por força do julgamento do citado REsp repetitivo nº 1.578.553/SP).

O serviço de avaliação de bem-dado em garantia é de interesse único e exclusivo da instituição bancária, uma vez que se destina a confirmar o valor indicado para o bem, com fito de se resguardar do risco de inadimplência do mutuário.

Ademais, conforme observado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, “
como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal)”
, sendo que tal avaliação, “
porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa”
.

Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem-dado em garantia, “
é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)”
. É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.

Portanto, verifico que a requerida não fez juntar qualquer documento que permita aferir a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, razão pela qual a cobrança deve ser declarada abusiva.

Considerando que no julgamento paradigma o STJ não se pronunciou expressamente acerca da forma da restituição, entendo que deverá ocorrer de forma
simples
, tendo em vista que não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica.

– CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL:

O contrato firmado entre as partes estipula, em campo próprio, a cobrança de “
cap. parc. premiável
”. Pelo contexto da pactuação, não há como determinar se fora facultado ao consumidor a aquisição dos títulos, o que, a meu sentir, configura-se venda casada e se referem a obrigações absolutamente estranhas ao objeto do contrato de financiamento.

Portanto, entendo que tais cobranças devem ser consideradas abusivas e restituídas de forma
simples
à parte postulante, mantida a sentença neste ponto por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO:

Pelas razões aqui apontadas, a r. Sentença merece ser reformada, de forma que, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHE-SE
em parte o pleito contido na inicial para o fim de se reconhecer a abusividade e, em consequência, determinar a restituição à parte postulante da seguinte cobrança contratual, consoante instrumento firmado entre as partes:

a)
A restituição
simples
da
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM,
consistente no valor
simples
de
R$210,00 (duzentos e dez reais).

b)
A restituição
simples
da
TARIFA DE CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL,
consistente no valor
simples
de
R$2.043,65 (dois mil e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Em relação à restituição da(s) tarifa(s) apontada(s), o termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.